Tribunal: CARF
Processo: 10909.001579/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.001579/2010-38
ACÓRDÃO
3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDC ALIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 09/11/2005
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS.
A correta fruição do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na
modalidade Suspensão, requer a observância dos deveres instrumentais
previstos na legislação expedida pela Secretaria de Comércio Exterior -
Secex. O Registro de Exportação deve trazer consigo a indicação do código
específico de enquadramento da operação, como vinculada ao Regime de
Drawback, bem como indicar o número do Ato Concessório ao qual se liga.
Se o código de enquadramento da operação se vincula a uma “exportação
genérica” ou se não há indicação do número do Ato Concessório, o
respectivo Registro de Exportação não pode ser aceito como integrante do
cumprimento das condições do Regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO. SECEX. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO.
O titular de Ato Concessório de Drawback, modalidade “suspensão”, deve
apresentar à Secex os documentos necessários para atestar o eventual
adimplemento das condições do Regime, não podendo ultrapassar essa
formalidade, visando comprovar o atendimento dos termos do Ato
Concessório tão somente perante a RFB.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/11/2005
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Matéria não aviada em sede de impugnação não pode ser conhecida em
sede recursal, eis que configura supressão de instância e preclusão
consumativa, afetando princípios processuais e constitucionais.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 15), protocolado na DRF - ITAJAÍ/SC, em
05/05/2010, notificado ao interessado em 10/05/2010 (fls.09, 11, 13, 15) em face
do descumprimento das normas relativas ao Drawback Suspensão, no valor total
igual a R$ 716.526,91, discriminado segundo Tabela 1, abaixo:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
3
Segundo relato da fiscalização (fls.16 a 69), o contribuinte havia obtido 1 (um) Ato
Concessório de Drawback (fls.71/72), na modalidade "suspensão", conforme
quadro abaixo, não tendo comprovado as exportações correspondentes na
quantidade (proporcional) ao que fora previsto no AC, acarretando, assim, o
presente lançamento, consoante os termos da Portaria Secex no 14/2004, e os
arts.335 - I, 336, 338 a 342, do Decreto no 4.543/02, dentre outros.

A fiscalização informou que a importação não se deu na exata quantidade prevista
no AC, o que levou ao estabelecimento de uma relação proporcional para se prever
a quantidade de produto industrializado que deveria ser exportado, tendo
concluído que somente 39,53% das exportações (proporcionais) foram efetivadas1,
o que correspondeu a 235.187,52 kg (soma das quantidades lançadas nos RE),
conforme seguinte quadro:

Constataram-se (fls.32, último parágrafo) 39 (trinta e nove) RE (lista à fls.33)
devidamente vinculados ao AC em questão, cujo código de operação era o
específico para o Regime de Drawback. Portanto, para esses RE, não teria havido
descumprimento de normas relativas aos deveres instrumentais.
A SECEX registrou no sistema drawback-web mensagem ao titular do AC para que
justificasse as exportações a menor (fls.37):
"APRESENTAR DECEX/GCEX, EM PAPEL TIMBRADO E COM ASSINATURA
IDENTIFICADA, E NA FORMA DETERMINADA NO ART. 225 DA PORTARIA
SECEX 25/2008, JUSTIFICATIVA PARA EXPORTAÇÃO A MENOR, RELAÇÃO DE
RE E, SE FOR O CASO DE NACIONALIZAÇÃO, APRESENTAR COMPROVANTES
DE RECOLHIMENTO, CONFORME ART.152 DA PORT. SECEX 25/2008.
ATENTAR PARA O DISPOSTO NO ART. 157 DA PORT. SECEX 25/2006. ELDE
010709"
Respostas do contribuinte às intimações expedidas pela autoridade fiscal
apontaram o suposto cumprimento das condições previstas no AC, tendo havido
indicação de 82 (oitenta e dois) RE (fls.86 a 89), com um total de 607.699,52 kg de
produto fabricado despachado para o exterior, o que não correspondia às
informações do sistema drawback-web.
As análises desses 82 RE, pela fiscalização (fls.43 e seguintes), levaram às
conclusões, em resumo:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
4
a) a quantidade de produto exportado seria superior ao montante de exportações
proporcionais, para atendimento ao previsto no AC (594.943,31 kg);
b) "Dos 39 REs vinculados ao AC no sistema drawback suspensão web (...), 34 REs
constam na relação dos 82 REs apresentados pela empresa";
c) "05 RE's com todos os quesitos comprobatórios do cumprimento do regime não
foram relacionados pela empresa (a saber: RE 061664527001, 060704087001;
060703436001, 060703850001, 060703282001)";
d) "O RE 06/0518125-001 refere-se a exportação de mercadoria classificada em
código NCM (146042010) diferente do estabelecido pelo AC, apresenta descrição
de mercadoria exportada diferente do estabelecido pelo AC, apresenta
enquadramento da operação como sendo exportação normal (campo 2-a com
código 80000) e não apresenta nenhum Ato Concessório vinculado em seu campo
24";
e) "Com exceção dos 34 RE's relacionados pela empresa e que constam vinculados
ao AC no sistema drawback web, todos os demais (48 RE's) apresentam
enquadramento da operação como sendo exportação normal (campo 2-a com
código 80000) e não apresentam nenhum Ato Concessório vinculado em seu campo
24."
f) "Com exceção dos 34 RE's relacionados pela empresa e que constam vinculados
ao AC no sistema drawback web, vários demais apresentam descrição de
mercadoria diferente da estabelecida pelo Ato Concessório (...)."
g) "Com exceção dos 34 RE's relacionados pela empresa e que constam vinculados
ao AC no sistema drawback web, vários demais apresentam na descrição da
mercadoria indicação de enlatados de diferente gramatura quando comparado ao
estabelecida pelo Ato Concessório (...)."
Em vista disso, entendeu-se (fls.44):
Diante tais considerações, é de se concluir que a empresa GDC, não tendo
como comprovar o adimplemento total do regime, resolveu por selecionar
exportações normais (de mercadorias não auspiciadas pelo regime de
drawback) e que também amparam mercadorias de NCM e descrição
diferente dos consignados no AC, de forma a forçosamente intentar
comprovar o cumprimento do regime, tanto é que o montante total em kg
de produto supostamente exportado nem corresponde ao valor de
comprovação.
Desta forma, tem-se que dos 82 Registros de Exportação (RE's) informados
pela empresa de forma a comprovar o adimplemento do regime mediante
exportação, 48 RE's não são hábeis para fins de comprovação pelos motivos
acima expostos, além de outros, todos discriminados de forma detalhada a
seguir."
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
5
Em 09/06/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.288 a 306), por
meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que não poderiam ser exigidos os tributos em decorrência de descumprimento
de obrigações instrumentais;
b) que não teria havido qualquer lesão ao erário, pois as exportações com as
mercadorias importadas foram realizadas dentro do prazo do AC e em quantidade
superior ao previsto. Nas suas palavras (fls.298, último parágrafo): "..., a
Impugnante não só cumpriu com todos os seus compromissos, como efetuou
exportações em volume superior àquele previamente acordado por meio do AC,
demonstrando que atingiu os objetivos almejados pelo Regime Aduaneiro Especial
de Drawback, que se volta para o estímulo exportação de produtos nacionais.".
Nos pedidos, demandou pela procedência da impugnação, bem como que as
intimações fossem, também, expedidas ao endereço de seu advogado.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 26 de setembro de 2018 a 1a TURMA/DRJ/FNS exarou o
acórdão sob no 07-42.678, onde, por unanimidade de votos julgou por improcedente a
impugnação, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 24/10/2018, por meio de Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem que foi depositado em sua Caixa Postal nesse mesmo dia.
No dia 22/11/2018 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende a quase todos os demais requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento em parte, não conhecendo de
matérias não aviadas em sede de impugnação, por configurar supressão de instância e preclusão
consumativa.
As matérias avias em sede de preliminares recursais não foram apresentadas para
julgamento da DRJ, quando manejada a impugnação.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
6
3. PRELIMINARES
3.1. Impossibilidade de manutenção da autuação devido à incompetência da RFB
para imputar a inadimplência do compromisso de exporta – Nulidade dos autos de Infração.
Aduz que a decisão recorrida ao manter a autuação viola a legislação aduaneira,
pois delimita a competência da RFB e da SECEX – Secretaria de Comércio Exterior, já que o artigo
386 do Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro (“RA/09”), quanto o correspondente
artigo 338 do Decreto no 4.543/2002 ( que vigia à época dos fatos), dispõem que a Secretaria de
Comércio Exterior (“SECEX”) possui competência exclusiva para conceder Regime Aduaneiro
Especial de Drawback. E, no mesmo sentido o artigo 51 da Portaria SECEX 25/2008, bem como o
artigo 2o, da Portaria do Ministério de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento n.o 594, de
25 de agosto de 1992 (“Portaria MEFP n.o 594/1992”).
Diz corroborar ainda o artigo 18, da Portaria MEFP n.o 594/1992, o qual prevê que,
após verificar se houve ou não adimplemento do compromisso de exportar pelo importador,
caberá à Secretaria Nacional de Economia (antiga SECEX), comunicar à RFB, a baixa ou
inadimplemento do referido compromisso, bem como eventual inadimplemento de outras
condições ligadas à concessão do Regime Aduaneiro Especial.
Prossegue, dizendo que dessa forma ‘a competência da SECEX não se limita a
conceder o Regime, se estendendo a verificar o cumprimento, pelo beneficiário, de todos os
compromissos a este relacionados, atestando, (i) em caso de cumprimento, a baixa do regime e,
(ii) no caso de descumprimento, o seu inadimplemento à RFB e aos demais órgãos competentes’.
E, diante das premissas apontadas, verificado o inadimplemento do compromisso
de exportar, deverá a SECEX informar à RFB, relatando os fatos, que após essa última irá fiscalizar
o procedimento ao regime Drawback, reconhecendo ou atuando.
Que, hodiernamente, bem destacado está a atuação dos entes, onde se pode
observar que a competência administrativa da SECEX consiste na aferição do adimplemento do
compromisso de exportar, enquanto a RFB possui competência apenas sob a ótica tributária, no
que tange à análise do cumprimento dos requisitos legais, após o recebimento de comunicação de
inadimplemento emitida pela SECEX, para a cobrança de eventuais tributos devidos.
Diz ainda que compete a RFB fiscalizar os beneficiários do Drawback, mas não
possui competência para atestar o adimplemento do regime econômico do Drawback, cuja função
é exclusivamente da SECEX.
Essa matéria não foi levada à pareciação da instância ‘a quo’, configurando
supresão de instância e preclusão consumativa, afetando devido processo legal e ampla defesa.
Na razão acima, não conheço da preliminar suscitada.
3.2. Impossibilidade de lançamento com base em mera presunção – Nulidade dos
Auto de Infração.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
7
Alega que ‘no período de fiscalização, a Recorrente demonstrou o integral
cumprimento do regime, de modo que apresentou planilha discriminando detalhadamente todos
os Res que acobertaram as exportações abrangidas pelo Regime de Drawback, demonstrando que
(i) as mercadorias exportadas correspondem àquelas compromissadas (NCM 1604.14.10), (ii)
foram exportadas dentro do prazo estipulado pelo Ato Concessório; e (iii) o peso, em kg,
correspondente às mercadorias exportadas discriminadas em cada RE é superior àquele
compromissado.
Entretanto, prossegue, a fiscalização não considerou sua planilha e resolveu entrar
no cenário de hipótese de simulação para comprovar que não haveria possibilidade exportar a
quantia de atum em conserva realizada pela Recorrente, proveniente de insumos importados.
Sustenta ainda:
(...)
Após esse exercício hipotético de simulação, evidenciando uma clara
presunção por parte da d. Autoridade Fiscal, esta começa a discorrer sobre
suposições de como seria impossível vincular as mercadorias dos 48 Res
indicados pela Recorrente à importação amparada pela DI 05/121646-0,
pelo fato de a empresa ter promovido grandes importações de mercadorias
idênticas e similares nos anos de 2005 e 2006.
Ademais, a d. Autoridade Fiscal ainda alega que, em 2005, houve muito mais
entradas de insumos para industrialização nacionais do que importados,
sem, em qualquer momento, corroborar suas alegações com as devidas
provas, de modo a presumir que as entradas de atum também se deram
pelo mercado nacional.
Desse modo, constata-se que o exercício hipotético de simulação realizado
evidencia que as acusações da d. Autoridade Fiscal não encontram respaldo
em quaisquer provas efetivas, sendo fruto de meras presunções adotadas ao
se analisar as operações de importação e exportação realizadas pela
Recorrente.
Todavia, sabe-se que a constituição do crédito tributário não pode, em
hipótese alguma, ter como base recursos presuntivos e meros indícios.
Trata-se, inclusive, de procedimento vedado pelo ordenamento brasileiro,
que, por afrontar o disposto no artigo 142 do CTN4 invalida (torna nula) a
acusação fiscal.
Nesse sentido, destaca-se a lição de Alberto Xavier5 , da qual se extrai que,
havendo a incerteza para o lançamento tributário em razão da falta de
provas, este não deve ser efetuado:
(....)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
8
Se é certo que o Fisco tem a prerrogativa de constituir o crédito tributário,
obrigando o contribuinte a observar seu ato administrativo, também é certo
que isso só poderá ser feito se restar demonstrada, com certeza, a infração à
legislação pelo contribuinte autuado, o que não foi feito no presente caso,
uma vez que a conclusão da auditoria fiscal expõe um “exercício hipotético
de simulação”.
Tal entendimento é o adotado, inclusive, por esse E. CARF que, por diversas
vezes, reconheceu que o ônus de provar, em sede de processo
administrativo tributário, é sempre do Fisco:
“PAF – ÔNUS DA PROVA – Cabe à autoridade lançadora provar a
ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do fisco.
Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de 8lega-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil,
que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente”. (Acórdão n.o 3101-001.560, 1a Câmara /
1a Turma Ordinária do CARF, processo n.o 10932.720246/2011-03,
Rel. Valdete Marinheiro, sessão de 28/01/2013 – g.n.)
Ainda, observa-se entendimento do E. CARF no sentido de que o auto de
infração lavrado unicamente com base em meras presunções não preenche
os requisitos do lançamento:
“REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
“DRAWBACK”.
MODALIDADE
ISENÇÃO.
DECADÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO FÍSICA. FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELATÓRIO
NÃO
OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALTA DE REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO
REGIME. (...) O lançamento está calcado unicamente na presunção da
falta de comprovação do regime, face a não apresentação do
Relatório de Consumidos e Fabricados. Recurso de oficio negado”.
(Acórdão n. 303-33.812, 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes,
processo n.o 13884.002315/2004-77, Rel. Nilton Luiz Bartoli, sessão
de 05/12/2006 – g.n.)
(...)
Conclui que os Auto de Infração foram lavrados firmado em meros indícios e
presunções, sem qualquer comprovação de ocorrência da tal destinação de parte dos insumos
importados ao mercado interno, requerendo a nulidade dele.
Entretanto, às efls. 3/21 do vol. II do processo, pode-se observar que tal
questionamento não foi manejado em sede impugnativa, já que nela foram apresentadas as
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
9
seguintes questões: i) Fatos; ii) Preliminar – Das atividades desenvolvidas pela Impugnante e as
operações envolvidas no Ato Concess6rio ora contestado; iii) Mérito – a) A comprovação do
cumprimento do Ato Concessório – Impossibilidade de exigência do tributo como decorrência do
descumprimento de obrigações instrumentais — ausência de lesão ao erário; b) Inexigibilidade da
Multa Aplicada – Pedido.
Portanto, julgar a presente questão, sem que tenha passado pelo crivo da instância
anterior, seria conferir legalidade à supressão de instância e desconsiderar a preclusão
consumativa.
Não conheço da matéria aviada.
4. MÉRITO
4.1. Do cumprimento das condições do Regime de Drawback – impossibilidade de
exigência de tributo por descumprimento de obrigação acessória – ausência de danos ao erário
Alega que requereu e foi contemplada com a concessão do Regime de Drawback, na
modalidade de suspensão, conforme legislação, com fim de incentivo na exportação.
Que se comprometeu a importar lombos de atum congelados com o intuito de
serem utilizados na produção/fabricação de preparações/conservas de atum a serem destinados à
exportação, no prazo de um ano.
Que cumpriu todas as obrigações que lhe foram impostas, importando a quantidade
de 424.200 kg da matéria-prima, dentro do limite estabelecido pela SECEX, que ingressaram em
solo nacional devidamente acobertadas via DI, e exportando os produtos nos prazos e
quantidades a que havia se comprometido e, inclusive, em porcentagem superior àquela
inicialmente autorizada pela SECEX.
Que embora tenha cumprido com o compromisso, a Fiscalização e a DRJ
entenderam pelo descumprimento do pactuado em razão de inobservância de requisitos formais
no preenchimento dos Res vinculados ao regime, tais como enquadramento da operação com o
código correspondente à exportação normal e ausência de discriminação do AC nos REs.
Que não prospera o entendimento da Fiscalização e da DRJ, mormente pelo atual
posicionamento do CARF sobre o assunto, uma vez que, para o colegiado, o mero erro de
vinculação do RE com o AC não é suficiente para descaracterizar o Regime de Drawback, caso
reste comprovado que o volume dos produtos exportados faz frente à quantidade de insumos
importados
Que, pelo fato de a própria Fiscalização reconhecer que a Recorrente exportou
quantidade de atum em conserva superior ao que estabelecido no AC já é prova de que ela
cumpriu com os termos do AC como agiu em conformidade com o Regime de Drawback.
Que, é um absurdo a exigência de tributos pelo simples descumprimento de
deveres instrumentais.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
10
Que, as obrigações instrumentais impostas pelo Regulamento Aduaneiro só podem
se apresentar para o sujeito passivo como deveres, desprovidos de caráter patrimonial, mas
jamais sob a forma de uma cobrança por parte do Estado de “prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”; posto que esta última
obrigação só pode ser considerada como tributo, nos exatos termos do artigo 3o do CTN.
Nessas razões, i) por observar os limites de importação de insumos e superou o teto
de exportação de produtos industrializados previstos no AC, e (ii) o mero erro formal no
preenchimento das REs não legitima a desconsideração do Regime de Drawback e muito menos a
exigência de tributos, a decisão objurgada merece reforma, dando pela improcedência do
lançamento.
Ao enfrentar a matéria a DRJ assim se pronunciou:
A impugnação carreia afirmações de que as condições de fruição do Regime de
Drawback, nos termos consignados nos AC auditados, foram cumpridas, com
apresentação de documentos que comprovavam as exportações, bem assim que
os Registros de Exportação estavam vinculados às operações de importação das
mercadorias utilizadas no ciclo produtivo do titular do Ato, embora houve casos
onde essa vinculação RE/AC não ocorreu. Nesse cenário, a fiscalização deveria
considerar outros Registros de Exportação, porque, na opinião do contribuinte,
eles também serviriam para cumprimento das condições do Regime de Drawback
Suspensão
Entretanto, há provas suficientes nos autos para se chegar à conclusão de que,
de fato, o titular dos Atos Concessórios não observou a legislação pertinente, no
que tange especificamente ao cumprimento de obrigações acessórias, no
momento da exportação. (DN)
(...)
Os Registros de Exportação deviam trazer consigo a indicação do correto o código
de enquadramento da operação – “81.101” -, bem como indicar o número do Ato
Concessório ao qual se vinculam, nos termos prescritos pelos itens “3” e “4”, do
Anexo “F”, da Portaria Secex no 35/2006.
(...)
Assim, para os REs apresentados pelo interessado que não contêm o número
correspondente ao Ato Concessório de Drawback Suspensão, estes devem ser
afastados como documentos hábeis a comprovar o atendimento das condições de
fruição regular desse incentivo às exportações brasileiras.
Esses deveres instrumentais não poderiam ser desconsiderados, haja vista que
estavam previstos na legislação de regência do tema, e a segunda instância do
contencioso administrativo fiscal federal vem se pronunciando nesse mesmo
sentido.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
11
(...)
Sendo assim, os Registros de Exportação apresentados no bojo do procedimento
fiscal, que não estão devidamente vinculados a qualquer Ato Concessório de
Drawback Suspensão, não podem ser aceitos como válidos para comprovação do
cumprimento das condições de fruição do Regime em tela, tendo agido
corretamente a fiscalização em levar em conta tão somente aqueles RE que,
efetivamente, demonstram harmonia com as prescrições normativas então
vigentes.
No caso presente, como bem afirmado pela fiscalização, os Registros de
Exportação que não estavam devidamente vinculados ao AC ou com o código de
operação próprio do Regime de Drawback não podem ser aceitos como forma de
cumprimento das condições dessa exoneração fiscal. Nesse quadro também estão
aquelas situações onde a descrição do produto exportado não condiz exatamente
com o previsto no Ato Concessório de Drawback.
Ao que se observa, de fato a DRJ e a Fiscalização se apegaram a obrigações
acessórias que não encontram consonância com o AC. Mas, não é só isso, pois importante
observar que, constatado a divergência entre o RE do Drawback e os dados apurados em
procedimento de fiscalização pela SRF, impera a necessidade de lançamento dos impostos
eventualmente devidos, acrescidos de multa de ofício e juros de mora. O referido RE somente
garante a fruição definitiva do benefício se for compatível com os dados constantes nos registros
do AC.
A própria Recorrente em sua peça recursiva defende que a benesse que usufruiu é
um incentivo a fomentar a importação e exportação, razão pela qual maior cautela deve existir o
ente concessor e o fiscalizador, pois ao beneficiar determinadas empresas, deve-se sempre ter a
precaução de não se criar uma situação de desigualdade e injustiça com outras empresas do
mesmo setor econômico, o que fatalmente ocorreria se os produtos importados com suspensão
de tributos, em decorrência do Regime Drawback fossem desviados para o mercado interno.
Nesse compasso, como nos informa a Fiscalização, mais do que um mero erro de
obrigação acessória há uma inexatidão de quantidade importada, uma vez que não se deu na
exata quantidade prevista no AC para se prever a quantidade de produto industrializado que
deveria ser exportado, tendo concluído que somente 39,53% das exportações (proporcionais)
foram efetivadas.
Então, não sendo um mero erro formal, já que não se pode desconsiderar a
inobservância pactual como tal, não vejo com razão a Recorrente.
4.2. Da inaplicabilidade do Princípio da Vinculação Física ao caso concreto –
Importação de insumos in natura – Necessidade de observância do Princípio da Fungibilidade ou
Equivalência.
Aduz:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
12
Ainda na intenção de comprovar a necessidade de vinculação entre dos REs ao AC,
a r. decisão recorrida faz menção ao princípio da vinculação física (fls. 380).
Ocorre que, a condição resolutiva do Regime de Drawback se dá pelo
cumprimento dos termos e condições estipulados no AC, tais como prazo,
qualidade e quantidade de produtos a serem exportados, e não pelo atendimento
do princípio da vinculação física, o qual, sequer, é exigido pela legislação. É o que
passaremos a demonstrar.
Nessa seara defende os quesitos abaixo.
4.3. Da aplicação do Princípio da Equivalência ao regime de Drawback envolvendo
mercadorias fungíveis
Em perfulgente tese, defende:
Segundo a r. decisão recorrida, corroborando o raciocínio trazido pelo d. Auditor
Fiscal quando da lavratura dos Autos de Infração, o cumprimento da condição
resolutiva do Regime de Drawback dependeria da demonstração da vinculação
física dos insumos importados e os produtos finais objeto dos REs.
Ocorre que não há qualquer exigência na legislação quanto ao princípio da
vinculação física. Pelo contrário, segundo previsto na legislação, tratando-se de
bens fungíveis, como é o caso sob análise, é permitida a substituição dos insumos
importados por outros equivalentes.
Apesar de não haver qualquer determinação expressa acerca da vinculação física,
em muitas oportunidades, a RFB, com base no artigo 78, do Decreto-Lei n.o 37/66
e no artigo 341 do RA/02 vigente à época dos fatos e 389 do regulamento atual
(RA/09), pretendeu exigir que os insumos importados por meio de AC fossem
exatamente os mesmos consumidos nos produtos finais destinados à exportação.
Tal posicionamento, contudo, é contrário ao próprio Ato COSIT n.o 20/199610,
que prevê a possibilidade de utilização de matéria-prima nacional, em quantidade
e qualidade equivalente à matéria-prima importada sob o amparo de Drawback,
na produção do produto a ser exportado.
No entendimento da d. Autoridade Fiscal e da DRJ, porém, não haveria a
possibilidade de consumo de outros bens na produção dos bens exportados que
não aqueles insumos importados, mesmo que tais produtos utilizados para a
substituição comprovadamente possuam as mesmas características do produto
exportado.
Ocorre que, nesses casos, deve prevalecer o princípio da equivalência em
detrimento ao da vinculação física. Inclusive, esse E. CARF, ao longo dos anos, vem
se manifestando nesse sentido, de modo que é possível observar precedentes
favoráveis11 à aplicação do princípio da equivalência ou fungibilidade tanto à
época da ocorrência dos fatos geradores como recentemente:
(...)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
13
O Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) pacificou entendimento no mesmo sentido:
(...)
Portanto, conforme se verifica das decisões transcritas acima, não havendo
previsão legal que imponha a observância do princípio da vinculação física para
o Regime de Drawback suspensão, uma vez demonstrada a realização de
exportações em obediência às quantidades e prazos previstos no AC, como
ocorrido no caso sob análise, este estará devidamente cumprido.(DN)
Como dito, a tese recursiva é perfulgente, mas não coaduna com o pensamento
desse julgador, haja vista que, penso que a mercadoria importada ao amparo do regime
Drawback, modalidade suspensão, deve ser exportada após beneficiamento ou destinada à
fabricação de outra a ser exportada, impondo-se que seja integralmente empregada no processo
industrial do produto exportado.
Há de se considerar ainda que há informação de que a própria Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX, que controla administrativamente o Regime de Drawback, demandou
ao contribuinte justificativa para as exportações em quantidade inferior ao compromissado,
questionamento que, até o presente momento, conforme os autos, não foi devidamente
respondida pelo interessado.
Assim, entendo que há razão a Recorrente quando alega que ‘não há qualquer
exigência na legislação quanto ao princípio da vinculação física, mormente quando se trata de
produto fungível. Pelo contrário, segundo previsto na legislação, tratando-se de bens fungíveis,
como é o caso sob análise, é permitida a substituição dos insumos importados por outros
equivalentes.
Mas, o que se tem em testilha e foi o ponto nodal do lançamento é a diferença da
quantidade inferior das exportações em comparação com as importações.
Sem razão a Recorrente.
4.4 Da ausência de caracterização de concorrência desleal ou prejuízo ao erário –
Necessidade de observância do princípio da razoabilidade pela Administração Pública –
Proibição de excesso.
Alega que a Fiscalização afirmou que seria impossível concluir que os produtos
exportados seriam compostos por matéria–prima exclusivamente importada por meio da DI
05/121646-0, indicando que os produtos exportados também foram advindos de entradas de
atum pelo mercado nacional.
Diz que a fiscalização presumiu que parte da matéria-prima importada é utilizada
em produção destina ao merca interno.
Segundo a Recorrente, ‘ainda que se admita que, de fato, os insumos importados
pela Recorrente teriam sido empregados na industrialização de produtos destinados ao mercado
interno ou que os produtos finais exportados teriam sido produzidos com insumos nacionais, o
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001579/2010-38
14
que se admite apenas por argumentação, tal constatação seria irrelevante para fins de verificação
de cumprimento do Regime de Drawback.’
Talvez até tenha razão a Recorrente, mas isso não diferencia o julgado, eis que a
consideração de não cumprimento do AC é que impôs o lançamento.
Assim, por entender que razão maior impera à sustentabilidade do lançamento,
entendo sem razão a Recorrente.
4.5. Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
Considero a matéria passível de não ser conhecida, por ser supressora de instância
e consumada a preclusão, pois em peça impugnativa a multa foi observada sob o angulo da
inexigibilidade, diferente da ora sustentação de ilegalidade. Veja:
111.2) Inexigibilidade da Multa Aplicada
Por tudo quanto exposto, restou inequivocamente demonstrada inexigibilidade
dos tributos constantes do presente Auto de Infração, eis que não descumpriu o
Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão a ela
concedido; logo, pelos mesmos motivos, não é devedora das multas que lhe
foram aplicadas na pega inicial, motivadas no suposto "inadimplemento do
compromisso de exporta?" e no suposto descumprimento do regime de Drawback
Importante ressaltar, neste passo, que o fato gerador das multas, delineado nos
dispositivos legais citados no AIIM, é composto pelo não recolhimento dos
tributos em exigência. Por isto, às multas deve ser reservada a mesma sorte
reservada ao principal (tributos).
Não conheço do questionamento.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo de matéria não levada em sede de impugnação e, no mérito, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 445
DF CARF MF
Original